Tribunal: TJES
Processo: 5022406-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022406-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO APRESENTADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022406-53.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrida: ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO APRESENTADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ADUZ, A PARTE AUTORA, QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A RÉ, MAS QUE FOI FEITO, NA VERDADE, UM CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E QUE SÃO FEITOS DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SEM PREVISÃO DE FIM COM ALTAS TAXAS DE JUROS DE FORMA NÃO AUTORIZADAS. ALÉM DISSO, A REQUERIDA PROCEDEU COM A EMISSÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS NUNCA O RECEBEU, E NEM UTILIZOU. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 722652941, e condeno o Requerido BANCO PAN SA a restituir à parte Autora ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO PAN SA, dos proventos da parte ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO, CPF nº 075.878.687-55 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO PAN SA a pagar a ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má -fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95 .
[...]”. (3) RECURSO BANCO REQUERIDO.
DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO BANCO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
SAQUES COMPLEMENTARES/TELESAQUE E DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. NULIDADE DA CONTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
A PRIORI
, DESTACO QUE O REQUERIDO
SEQUER JUNTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL, AS
TED’S
E FATURAS DISCUTIDO NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL.
ESTA AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE SUPOSTAMENTE TERIA CONTRATADO FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, NÃO VISLUMBRO QUAISQUER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES. PORTANTO, RESTA EVIDENCIADO O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO SUPOSTAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE
O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO.
NA SENTENÇA DE PISO, O MAGISTRADO
A QUO
ENTENDEU PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS,
O QUE CONCORDO.
DIANTE DA DESÍDIA DO BANCO EM SEQUER TER APRESENTADO O OBJETO SUPOSTAMENTE PACTUADO, RESTA CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO MESMO INCIDINDO NO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO MATERIAL NA SUA FORMA DOBRADA. DE IGUAL MODO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, POIS TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS ABORRECIMENTOS SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES EM CASOS SIMILARES AO VERTENTE, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO
IMATERIAL
SE MOSTRA PERTINENTE AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7).
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)